Tribunal: TJSP
Processo: 1014431-40.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 2,03%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 2,03%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004 – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – O recurso não combateu os fundamentos da sentença que, no particular, reconheceu a prescrição trienal do direito de restituição alegado. Violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido, nessa parte.